Tribunal: TJSP
Processo: 1008331-66.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e LER em ombros – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Acidentária – Conversão de auxílio-doença previdenciário para a espécie acidentária – Nexo causal não comprovado – Conversão descabida.

Nego provimento ao apelo da autora e dou provimento ao recurso oficial para

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e LER em ombros – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Acidentária – Conversão de auxílio-doença previdenciário para a espécie acidentária – Nexo causal não comprovado – Conversão descabida.

Nego provimento ao apelo da autora e dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008331-66.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LAZARA
MARGARETE PIANTOLLA MONTANARI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da autora e deram provimento ao recurso oficial.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-66.2017.8.26.0451 -Voto no 24.107
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1008331-66.2017
APELANTE:
Lázara Margarete Piantolla Montanari
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Piracicaba 4a Vara Cível
VOTO No 24.107
Acidentária
Mal colunar e LER em ombros

Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados
Benesse indevida
Decreto de improcedência

Sentença reformada.
Acidentária Conversão de auxílio-doença previdenciário
para a espécie acidentária Nexo causal não comprovado
Conversão descabida.
Nego provimento ao apelo da autora e dou provimento ao
recurso oficial para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Apelação da parte autora contra a r. sentença,
que julgou procedente o pedido de reparação acidentária formulado,
condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, por mal colunar e
LER em ombros de origem ocupacional (fls. 132/136).
Recorre a obreira por entender que, no caso,
estaria comprovada a total incapacidade para a atividade habitual, de
modo que, antes da implantação do auxílio-acidente, é devido o
restabelecimento do auxílio-doença, sua conversão à espécie acidentária
e manutenção deste enquanto realizando programa de reabilitação
profissional. Pede, assim, a reforma do julgado (fls. 143/146).
Ausentes contrarrazões (fl. 153).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-66.2017.8.26.0451 -Voto no 24.107
3
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e Súmula no 490, do E. STJ.
Analiso, em conjunto, o recurso oficial e a
apelação da autora.
Lide acidentária ajuizada por auxiliar de limpeza e
serviços gerais (fls. 17/19), fundada em incapacidade laborativa
decorrente de LER em membros superiores (ombros, punhos e cotovelo)
e males colunares (cervical), de natureza ocupacional.
Informa ter afastado para tratamento em gozo de
auxílio-doença, concedido erroneamente na espécie previdenciária.
Apesar da alta administrativa, entende que persistem sequelas
incapacitantes, vindo em busca da reparação infortunística e conversão
da benesse recebida em seu homônimo acidentário.
Com base no laudo pericial, a r. sentença julgou
o pedido procedente por reconhecer a existência de incapacidade
laborativa, atrelada ao trabalho, com relação às queixas de coluna
cervical e ombros.
Todavia, respeitado o entendimento firmado em
primeiro grau, a meu ver, os dados disponíveis não revelam os
pressupostos necessários ao amparo acidentário em relação a tais
queixas.
Com efeito, embora o jurisperito tenha concluído
pela incapacidade laborativa (fl. 123), o parecer não se mostra
seguramente atestado pelo exame físico realizado.
Como se observa, a avaliação clínica das regiões
de interesse demonstrou que os movimentos estão preservados, assim
como musculatura e força, pois, ressalvada anotação de queixas álgicas
à palpação e à movimentação da coluna cervical, estão ausentes sinais
de contraturas, atrofias musculares, deformidades, bloqueios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-66.2017.8.26.0451 -Voto no 24.107
4
processos inflamatórios (fl. 122).
Anoto que a queixa álgica não constitui, por si só,
elemento suficiente à caracterização da incapacidade, por ser de índole
subjetiva. Reclama, portanto, a corroboração por elementos objetivos
para sua validação, o que, no caso, não se constatou ao exame físico
realizado.
Não se ignora que o expert tenha confirmado a
existência de alterações patológicas, inclusive, com base em exames
contemporâneos apresentados (fl. 122).
Porém, fato é que, mesmo em face das
alterações neles indicadas, cabe relembrar que o exame clínico é
soberano na avaliação e determinação da incapacidade, a qual, como já
destacado, não exsurge do exame clínico.
Frise-se que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência da patologia, sendo de rigor que esta promova
objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que, no caso em
análise, não há sinais de déficit laboral. Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa
decorrente da atividade profissional. É o que dispõe o artigo
86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia”.” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP

17a Câm Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
Em tal linha, forçoso concluir que houve o
reconhecimento da incapacidade laborativa em caráter preventivo.
E, nesse passo, cumpre lembrar que a lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-66.2017.8.26.0451 -Voto no 24.107
5
regência tem por escopo indenizar as lesões atuais e que repercutem de
imediato na capacidade laborativa do obreiro, devendo, assim, ser
afastada a possibilidade de reparação sob tal prisma.
Portanto, não há comprovação de incapacidade
laboral, de modo a ser indevida a reparação acidentária, ou mesmo a
insistida reabilitação profissional.
Por outro lado, ainda que se entenda por
suficientes, à configuração da incapacidade laborativa, os ínfimos
achados apontados ao exame clínico, na espécie, ainda descabe a
benesse acidentária em razão da ausência do nexo causal.
De plano, destaco que o laudo é claro ao
consignar que o quadro apresentado não necessariamente guardaria
relação com o trabalho desenvolvido pela autora, visto a natureza
multifatorial das moléstias em questão (fl. 123, quesito “2” do autor).
E, embora o laudo não traga parecer conclusivo,
a documentação acostada permite afastar, com segurança, a relação de
causalidade.
Nessa linha, evidenciando fatores não laborais
para as doenças, observo que, segundo ressonância magnética acostada
às fls. 22/23, a autora apresenta “acrômio do tipo II de Bigliani”, alteração
congênita que torna o indivíduo propício ao desenvolvimento de
patologias de ombro.
Quanto às condições de trabalho a que
submetida, o único documento juntado, Perfil Profissiográfico de fls.
20/21, indica a realização de atividades diversificadas, descaracterizando
repetitividade ou sobrecarga, em especial para os ombros (reconhecível
pelo exercício contínuo de atividades com os braços acima da linha
escapular).
Ademais, não houve reconhecimento pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-66.2017.8.26.0451 -Voto no 24.107
6
empregadoras de que as moléstias teriam origem ocupacional.
Também contrário ao nexo laboral, nota-se dos
relatórios acostados que, mesmo afastada do trabalho, a autora
continuou apresentando dores crônicas e sem melhoras (fls. 30/31),
ainda que com prognóstico favorável após a realização de tratamento
cirúrgico (fl. 33).
Por fim, anoto que não se constata dos autos
sequer a confirmação de que o auxílio-doença recebido, mesmo que
previdenciário, efetivamente guarde relação com as doenças apuradas
em perícia, pois não se verifica indicação de seu fato gerador, muito
embora, nesse sentido, não se ignore sua proximidade temporal em
relação ao tratamento cirúrgico do ombro direito (fl. 72).
Em suma, independentemente da conclusão
pericial, reforço que os dados disponíveis não são indicativos de efetivo
prejuízo à capacidade laborativa, faltando ainda elementos a caracterizar
o nexo causal, de modo que o benefício acidentário não é devido.
Deste modo, de rigor o provimento do recurso
oficial para julgar o pedido improcedente, isentando a autora dos
encargos da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91).
No mais, não reconhecido o liame ocupacional e,
ainda, ausente comprovação sobre o fato gerador da benesse
previdenciária recebida, não há que se falar em sua conversão para o
homônimo acidentário.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação da autora e DOU PROVIMENTO ao recurso
oficial para julgar o pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR